Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721840-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento de sentença coletiva requerido pelo agravante e por JOÃO MASCARENHA DE SOUZA contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF, deixou de fixar os honorários advocatícios e determinar o reembolso das custas adiantadas pelo exequente (ID 234876500). Em suas razões (ID 72431377), sustenta que: 1) o juízo entendeu que o cumprimento de obrigação de fazer e o cumprimento de obrigação de pagar integram fase processual única, o que leva à fixação dos honorários apenas quando da apresentação dos pedidos da obrigação de pagar; 2) todavia, o princípio da sucumbência permite a incidência de honorários sucumbenciais nas causas que possam ser economicamente valoradas; 3) a obrigação de fazer é economicamente valorada, pois é possível utilizar o valor restabelecido anualmente ao servidor para verificar o valor da obrigação de fazer; 4) é pacífico o entendimento da jurisprudência acerca da possibilidade de fixação dos honorários nos cumprimentos de sentença de obrigação de fazer, acompanhada ou não da obrigação de pagar; 5) a ausência de fixação dos honorários advocatícios viola o disposto no art. 85, parágrafos 1o e 2o, do Código de Processo Civil – CPC; 6) a lei não fez qualquer indicação sobre a singularidade da fase de execução, em que pese a suposta indispensabilidade de se aguardar o adimplemento da obrigação de fazer cumulativamente com o início da obrigação de pagar. Requer a reforma da decisão para fixar os honorários advocatícios relativos ao cumprimento de sentença de obrigação de fazer, em 10% do valor da causa. Preparo recolhido (ID 72432215). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator